Tribunal: TJDFT
Processo: 0740288-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra ex-esposa, sob o fundamento de que tem sofrido ataques à sua honra, que incluem alegações falsas na imprensa e imputações inverídicas de crimes.
2. Decisão anterior – a r. decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o autor tem direito ao benefício da justiça gratuita.
III – Razões de decidir
4. Os elementos dos autos permitem concluir que o agravante-autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
5. O recolhimento das custas iniciais no processo originário após o indeferimento da gratuidade de justiça é incompatível com a concessão do benefício vindicado. Precedentes.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0718821-70.2022.8.07.0001, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 9/10/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento, 0706430-18.2024.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/7/2024.